Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727867-52.2023.8.07.0000 RECORRENTES: KLEIDE SILVA DE SOUZA, EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA DECISÃO I -Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante disposição contida no art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior dos articulados ou para contrapô-los ao que foram produzidos nos autos. 2. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria trazida a lume, sustentam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 883, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo serem impenhoráveis as contas poupança e salário no montante de 40 (quarenta ) salários mínimos. Requerem, ainda, que se determine a desinterdição da escola creche mantenedora, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, ou que se faça nova diligência no local para constatação de que não há irregularidade alguma. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. Por fim, pugnam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao pleito a desinterdição da escola creche mantenedora, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, ou que se faça nova diligência no local para constatação de que não há irregularidade alguma, pois “a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Assim, se : “A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Ademais, a matéria suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, ficando desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023